Tribunal: TJES
Processo: 5010256-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010256-70.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BEATRIZ DE PAULA LOURES e outros

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA.
DESERÇÃO DO RECURSO PELO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA CONTINUOU MOVIMENTANDO A CONTA APÓS O REGISTRO DA TRANSAÇÃO QUE REPUTA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e de restituição de valores.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do dano moral fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, (ii) saber se o recurso é deserto pelo não pagamento do preparo, (iii) saber se a transferência por meio de pix não reconhecido pela autora caracteriza falha na prestação de serviço, consequentemente, o dever de indenizar e de restituir quantia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, o baixo valor do dano moral fixado, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. A recorrente/autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência financeira contendo informação de sua precariedade econômica, portanto, faz jus à assistência judiciária gratuita e a dispensa de pagamento de preparo recursal. Preliminar rejeitada.

6. Em razão das transferências bancárias, via pix, dependerem
da inserção da senha pessoal do titular da conta para ser concluída, bem como que não é possível dizer que as transações dos valores contestados fogem ao perfil da autora, não se vislumbra falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

7. O uso do pix pela autora após a alegação de fraude com a mesma ferramenta denota ação ilógica, desconstituindo fato constitutivo do seu direto
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento:
“1. Transferências bancárias via pix dependem do uso de senha pessoal do titular da conta. 2. Transações de valores contestados que não fogem ao perfil do consumidor somada a movimentação bancária após a alegação de fraude com a mesma ferramenta denota situação que desconstitui o direito autoral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5010256-70.2024.8.08.0035

RECORRENTES: BEATRIZ DE PAULA LOURES E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS: BEATRIZ DE PAULA LOURES E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA.
DESERÇÃO DO RECURSO PELO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA CONTINUOU MOVIMENTANDO A CONTA APÓS O REGISTRO DA TRANSAÇÃO QUE REPUTA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e de restituição de valores.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do dano moral fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, (ii) saber se o recurso é deserto pelo não pagamento do preparo, (iii) saber se a transferência por meio de pix não reconhecido pela autora caracteriza falha na prestação de serviço, consequentemente, o dever de indenizar e de restituir quantia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, o baixo valor do dano moral fixado, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. A recorrente/autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência financeira contendo informação de sua precariedade econômica, portanto, faz jus à assistência judiciária gratuita e a dispensa de pagamento de preparo recursal. Preliminar rejeitada.

6. Em razão das transferências bancárias, via pix, dependerem
da inserção da senha pessoal do titular da conta para ser concluída, bem como que não é possível dizer que as transações dos valores contestados fogem ao perfil da autora, não se vislumbra falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

7. O uso do pix pela autora após a alegação de fraude com a mesma ferramenta denota ação ilógica, desconstituindo fato constitutivo do seu direto
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento:
“1. Transferências bancárias via pix dependem do uso de senha pessoal do titular da conta. 2. Transações de valores contestados que não fogem ao perfil do consumidor somada a movimentação bancária após a alegação de fraude com a mesma ferramenta denota situação que desconstitui o direito autoral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores ajuizada por
BEATRIZ DE PAULA LOURES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, Agência 0788, conta corrente número 01014340-0.

Assevera que no dia 03/06/2023 foram realizadas em sua conta duas transações através do sistema pix, nos respectivos valores R$ 1.000,00 e R$ 215,49 e que recebeu SMS (canal de segurança) da instituição bancária questionando se as transações estavam sendo realizadas pela autora, respondendo que foi ela quem realizou as transações.

Menciona que não tendo encontrado qualquer explicação para o fato, procurou o réu pensando primeiramente tratar-se de erro bancário, contudo, tendo sido informado que não seria o caso, concluiu que se trata de fraude de terceiro.

Informa que sem conseguir resolver a questão junto ao banco e convencida da hipótese de fraude, procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência.

Em sede de contestação (ID 15355733), o requerido pugna que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 153566410):

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido de Restituir a autora a quantia de R$ R$ 1.215,49 (um mil duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigidos monetariamente;

b) PROCEDENTE o pedido indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de 1% ao mês de juros, ambos desde a data desta sentença.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15356647), sustentando a ausência de conduta ilícita e que às transações foram autenticadas pela cliente/autora, a partir da digitação de suas credenciais, pessoais e intransferíveis, validadas através do ID Santander ativo em um dispositivo móvel habilitado e reconhecido pela requerente.

Aduz, ainda, que o cliente possui habitualidade em utilizar os canais digitais, bem como o dispositivo supracitado, com transações sequenciais e com valores próximos e até mesmo maiores do que o valor reclamado.

Informa que além da transação ter sido autorizada por meio das credenciais seguras e dispositivo em posse da cliente, a geolocalização, na hora das transferências, indica local próximo ao endereço de cadastro.

Com efeito, requer provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

A autora também interpôs Recurso Inominado (ID 15356649), requerendo a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a requerente (ID 15356654) pugna pelo improvimento do recurso do banco.

O requerido, por sua vez, nas contrarrazões (ID 15357668), aduz, inicialmente, preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e deserção do recurso por falta do pagamento do preparo. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a recorrida aduziu que o recurso da parte autora encontra-se deserto pelo não pagamento do preparo, impugnando, assim, o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contudo, a recorrente juntou a declaração de hipossuficiência financeira (ID 15355713), onde informou que está passando por sérias dificuldades financeiras para conseguir se sustentar e a sua prole.

Desta forma,
concedo
, o pedido de assistência judiciária gratuita à autora e
rejeito
à preliminar de deserção recursal.

Destaca-se, ainda, que a parte requerida, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso inominado interposto pela requerente não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença.

A sentença reconheceu falha na prestação de serviço e condenou o banco requerido ao pagamento pelos danos morais sofridos pela autora, além de conceder outros pedidos contidos na inicial. No recurso inominado, a requerente almeja a majoração dos referidos danos morais, apresentando como fundamento o poder econômico do réu. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a necessidade de aumentar o
quantum
indenizatório, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar
rejeitada
.

Desta forma,
conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente/requerida pugna para que seja atribuído efeito suspensivo, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o recorrido deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais que a recorrente alega ter sofrido, em virtude da transferência PIX desconhecida na conta que possui junto à instituição financeira.

De acordo com a narrativa da inicial, a recorrente tem conta junto ao banco recorrido. No dia 03/06/2023, a consumidora narra que foram realizadas duas transferências via PIX, sem a sua autorização, nos valores de R$1.000,00 e R$215,49.

Por essa razão, ajuizou a ação de origem, alegando que o réu incorreu em falha na prestação de serviços. Ao final, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores correspondentes às transações, bem como danos morais.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Não é demais rememorar que a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Fazendo alusão ao caso concreto, destaco que as transferências questionadas foram realizadas via PIX, operação que, sabidamente, depende da inserção da senha pessoal do titular da conta para ser concluída. Somam-se a estes fatos que não é possível dizer que as transações dos valores contestados fogem ao perfil da autora, conforme extrato de ID 15356634.

Além disso, a autora/recorrente continuou movimentando normalmente a conta, utilizando-se, inclusive da mesma ferramenta (pix) na qual alegou ser instrumento de fraude, o que denota uma ação ilógica e desconstitui o direito alegado. Veja-se:

Fato é que, no caso específico dos autos, a narrativa da recorrente carece de verossimilhança, pois se alicerça superficialmente na suposta falta de segurança de uma operação bancária que somente foi concluída com o uso de senha pessoal e intransferível e que, à falta de prova em contrário, não foge ao seu perfil.

Em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA POR PIX NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DA CONTA - USO DE SENHA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA. 1. De acordo com o § 1º do art. 14 do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 2. O alegado desconhecimento de transação efetuada por PIX, fundamentado apenas na suposta falta de segurança da operação bancária, não conduz à responsabilização da instituição financeira, quando a movimentação foi concluída mediante o uso de senha pessoal e intransferível, além de não destoar do perfil do titular da conta. (TJ-MG - Apelação Cível: 50146484420228130145, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

Com essas considerações, entendo que não há como imputar responsabilidade à instituição financeira pelos danos alegados na inicial, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
,
ao recurso do réu
, para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da
parte autora
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo:
5010256-70.2024.8.08.0035

Juiz Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidora em face de sentença que julgou procedentes pedidos de restituição de valores (R$ 1.215,49) e indenização por danos morais (R$ 2.000,00) decorrentes de transações via PIX alegadamente fraudulentas ocorridas em 03/06/2023.
O banco recorrente sustenta a regularidade das operações por uso de senha e geolocalização
, enquanto a autora busca a majoração do
quantum
indenizatório extrapatrimonial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência por meio de PIX não reconhecida pela correntista caracteriza falha na prestação de serviço e o consequente dever de restituição; e (ii) se a hipótese configura dano moral passível de compensação pecuniária sob o critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ e o art.

14 do CDC.

4.
O registro de Boletim de Ocorrência e a contestação administrativa imediata conferem verossimilhança à alegação de fraude, devendo o fornecedor suportar o ônus de disponibilizar tecnologias suscetíveis a falhas de segurança.

5.

Pelo critério de equidade (art. 6º da Lei nº 9.099/1995), a solução justa consiste no restabelecimento do
status quo ante
através da devolução integral do valor subtraído.

6.

Contudo, a situação de fraude bancária, embora gere inegável aborrecimento, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade apta a gerar indenização por danos morais, devendo tal condenação ser decotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos. Recurso do réu provido em parte e recurso da autora desprovido.
Sentença reformada para excluir a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pela restituição de valores transferidos mediante fraude, ainda que com uso de credenciais, por integrar o risco do negócio. 2. A restituição integral do prejuízo material sob o critério da equidade é medida suficiente para solucionar o conflito de consumo em casos de fraude bancária, inexistindo dano moral
in re ipsa
se não demonstrada violação extraordinária a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 6º, 46 e 55; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 487, I;

Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 479.

VOTO

Tratam os autos de
ação indenizatória
proposta por
Beatriz de Paula Loures
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, na qual a autora alega a realização de duas transferências via PIX (R$ 1.000,00 e R$ 215,49) não autorizadas em sua conta corrente em 03/06/2023
. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição do valor total de R$ 1.215,49 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais
. O réu recorre buscando a improcedência total, alegando uso de senha pessoal e geolocalização próxima ao endereço da autora
. A autora recorre pleiteando a majoração da verba indenizatória
. O voto do Relator propõe o provimento do recurso do réu para reformar integralmente a sentença e julgar os pedidos improcedentes
.

Diverge-se em parte do voto do Relator para manter a condenação de restituição dos danos materiais e afastar a condenação por danos morais.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento, nos termos do art.

14 do CDC e da Súmula 479 do STJ

.

Embora o banco alegue o uso de senha pessoal, a autora tomou providências imediatas como registro de Boletim de Ocorrência e contestação administrativa

.
A falha de segurança na plataforma ao viabilizar transações suspeitas insere-se no risco da atividade, devendo o fornecedor suportar o ônus de recursos tecnológicos suscetíveis de fraude

.

Conforme critério de equidade do art.

6º da LJE, a solução mais justa é o restabelecimento do
status quo ante
pela restituição integral do valor de R$ 1.215,49 indevidamente subtraído

.

Por outro lado, quanto aos danos morais, entende-se que, apesar do aborrecimento, não houve violação excepcional aos direitos da personalidade que justifique a compensação pecuniária, devendo ser decotada tal condenação da sentença

.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para excluir a condenação em danos morais, mantendo-se o dever de restituição material.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
MANTER
a condenação do réu a pagar o valor de
R$ 1.215,49
a título de danos materiais em favor da autora, com correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo (03/06/2023) até a citação e, a partir desta, juros de mora pela Taxa Selic (art. 406, §1º, do CC), e
DECOTAR
integralmente a condenação por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, sendo a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal